Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-10.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-10.2024.8.14.0069

APELANTE: MARIVALDO PEREIRA DE MEDEIROS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DETRAN RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO ADQUIRENTE E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO POR OMISSÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR DÉBITOS E INFRAÇÕES EM CASO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO APRECIADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito Estadual se configura quando a demanda visa a desvinculação da propriedade de veículo sem a comunicação de venda por parte do alienante e sem a identificação do novo adquirente, uma vez que a obrigação de transferência do registro é do comprador e a comunicação da venda incumbe ao vendedor, não sendo o órgão de trânsito responsável pela inércia das partes no negócio jurídico privado.

A ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito pelo alienante, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, implica na manutenção da sua responsabilidade solidária por débitos tributários e infrações, afastando a legitimidade do DETRAN para a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, cuja matéria é de competência de outro ente da Fazenda Pública.

Em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, não se configura omissão judicial a não apreciação de pedidos acessórios ou instrutórios que demandariam o exame do mérito da causa principal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, II, e 485, VI; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123, I, §1º e 134; Lei nº 6.017/1996 do Estado do Pará, art. 12, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/PA – Apelação Cível nº 0011276-46.2014.8.14.0301 – Decisão Monocrática – Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – julg. 28.03.2021; STJ – AgInt no PUIL 1862 / SP – Primeira Seção – Min. Afrânio Vilela – julg. 20.08.2024 – DJe 26.08.2024; STJ – AgInt no REsp 2105548 / MT – Primeira Turma – Min. Regina Helena Costa – julg. 12.08.2024 – DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIVALDO PEREIRA DE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e Inexistência de Relação Jurídica Tributária com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Diante dos exposto, acato a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Certificado o Trânsito em Julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas. (...)”

O autor, ora apelante, narrou na exordial (ID 28072159, Pág. 2) que, em meados de 2015, vendeu a motocicleta HONDA/NXR150 BROS ESD, cor vermelha, de placa QDP0121 – RENAVAM nº 1039139784, chassi 9C2KD0540ER080331, na cidade de Pacajá/PA, tendo entregue ao comprador toda a documentação para a transferência, incluindo o recibo de compra e venda devidamente preenchido e com firma reconhecida. Contudo, o comprador não providenciou a transferência e o autor foi surpreendido com protestos em seu nome e débitos relativos ao veículo. Pugnou pela procedência dos pedidos e a declaração de inexistência de relação jurídica tributária para evitar futuros lançamentos. Em manifestação posterior (ID 28072177, Pág. 6-7, e ID 28072182, Pág. 1-2), o autor ainda requereu a busca e apreensão do veículo ou a vinculação da placa ao sistema de busca para identificação do possuidor atual.

O Juízo de primeiro grau, na Sentença de 28072184, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A fundamentação para a ilegitimidade passiva baseou-se na inteligência do art. 123, I e §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui ao adquirente a obrigação de transferir a titularidade do veículo, e na constatação de que nenhuma conduta ou omissão do DETRAN/PA fora apontada na inicial como causa do litígio.

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo (ID 28072187), sustentando a necessidade de reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante argumentou que o juízo
a quo
não analisou o pedido de busca e apreensão do veículo, o que configuraria omissão processual e causou-lhe prejuízo, impedindo a devida instrução processual com provas testemunhais e depoimento pessoal. Afirmou que o DETRAN/PA possui legitimidade passiva (ID 28072187, Pág. 4), sendo o órgão responsável pelo registro dos veículos e pela cobrança dos tributos incidentes, e que, em caso de omissão na transferência, o antigo proprietário pode buscar a declaração de inexistência de vínculo com o bem junto a ele. Destacou, ainda, que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a comunicação da venda pelo alienante, mas que o antigo proprietário não pode ser penalizado indefinidamente pela inércia do comprador.

O DETRAN apresentou contrarrazões (ID 28072190, Pág. 1-5), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 29702043, Pág. 1), observou ser prescindível sua atuação no presente recurso, haja vista que o objeto da ação se refere à inexistência de relação jurídica tributária do autor em relação ao IPVA e taxas referentes ao veículo, tendo nítido caráter patrimonial das partes.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da correção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a legitimidade do DETRAN/PA e a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de busca e apreensão do veículo, fundamental para a instrução probatória e o deslinde da controvérsia.

Inicialmente,
quanto à alegação de que o juízo
a quo
não analisou o pedido de busca e apreensão do veículo
, é fundamental observar a natureza da sentença proferida.

Ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, o magistrado de primeira instância extinguiu o processo sem adentrar o mérito da causa, conforme previsto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a análise de pedidos que pressupõem o exame do mérito ou a continuidade da instrução processual torna-se inviável. A decisão de indeferimento da tutela antecipada (ID 28072170, Pág. 2), que englobava a suspensão de débitos, antecedeu a sentença de extinção e já apontava a ausência de elementos probatórios mínimos sobre a alienação do bem.

Portanto, não se configura propriamente uma omissão, mas sim uma decorrência lógica da extinção prematura do feito, que impede a apreciação de medidas ligadas à fase de conhecimento da causa principal.

A
questão centra
l, portanto, remete à
ilegitimidade passiva do DETRAN/PA
. O apelante argumenta que o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser o órgão responsável pelo registro e licenciamento dos veículos, bem como pela gestão dos tributos a eles vinculados.

A obrigação de transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é do adquirente, nos termos do art. 123, inciso I e §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade,
o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Adicionalmente, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, impõe
ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de sessenta dias
, sob pena de responsabilidade solidária. Vejamos:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias
à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

No caso concreto, o apelante afirma ter vendido o veículo em 2015, mas não soube informar o nome do comprador, tampouco comprovou ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN/PA (ID 28072159, pág. 02).

A inexistência de comunicação de venda e a falta de identificação do adquirente são pontos cruciais que impactam diretamente a legitimidade passiva do DETRAN/PA.

O órgão de trânsito atua como mero executor das normas de registro e controle veicular. Não lhe cabe, de ofício, promover a alteração da titularidade de um bem móvel sem a iniciativa das partes envolvidas ou sem um comando judicial específico que supere a inércia destas, especialmente quando o suposto adquirente permanece desconhecido.

Permitir que o DETRAN/PA promova a desvinculação da propriedade sem um novo registro de titularidade resultaria na situação jurídica anômala de um veículo sem proprietário identificado em seus sistemas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesses termos é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a ilegitimidade do DETRAN-PA para realizar transferências:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERÁVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o DETRAN/PA a transferir a propriedade de veículo leiloado para o arrematante e a desvincular multas do nome do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa obrigar a transferência de veículo
leiloado na condição de recuperável e a anulação de multas e encargos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de realizar a transferência do veículo leiloado recai sobre o arrematante, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

4. O DETRAN não é parte legítima para responder por multas aplicadas por outros órgãos autuadores, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808164-76.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERÁVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
E MULTAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o DETRAN/PA a transferir a propriedade de veículo leiloado para o arrematante e a desvincular multas do nome do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa obrigar a transferência de veículo
leiloado na condição de recuperável e a anulação de multas e encargos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de realizar a transferência do veículo leiloado recai sobre o arrematante, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

4. O DETRAN não é parte legítima para responder por multas aplicadas por outros órgãos autuadores, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808164-76.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

A responsabilidade do DETRAN/PA surge quando há uma omissão ou conduta ilícita de sua parte que diretamente impede o direito do cidadão. No presente caso,
a dificuldade enfrentada pelo apelante decorre primordialmente da omissão do adquirente em registrar a transferência e da sua própria inércia em comunicar a venda ao órgão competente
, nos termos do já citado art. 134 do CTB.

Ademais, a alegação do apelante de que o DETRAN/PA seria responsável pela cobrança de tributos (IPVA) também não confere, por si só, legitimidade passiva ao órgão para a declaração de inexistência de relação jurídica tributária.

A matéria tributária do IPVA é de competência da Secretaria de Fazenda do Estado (SEFA). A responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA, na ausência de comunicação de venda, é matéria pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há previsão em lei estadual, como é o caso do art. 12, VII, da Lei nº 6.017/1996 do Estado do Pará:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

(...)
VII - o
alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Portanto, a responsabilidade solidária do alienante pela falta de comunicação de venda alcança tanto as infrações de trânsito quanto os débitos tributários, reforçando que a legitimidade para discutir tais encargos não recai sobre o DETRAN/PA em face da omissão das partes na transferência.

Ressalto que a atuação do DETRAN/PA, neste caso, não foi a causa direta da situação vivenciada pelo autor. O reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/PA pelo juízo de primeiro grau mostra-se, portanto, acertado e em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, todavia, observada a suspensão pela gratuidade da justiça deferida pelo juízo de piso.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026